Tribunal: TJPA
Processo: 0806871-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806871-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIA ANTONIA SOUSA DE ARAUJO

AGRAVADO: VICENTE FERREIRA SALES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806871-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIA ANTONIA SOUSA DE ARAUJO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ROSIANE VIEIRA BALIEIRO - PA31170-A, PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO - PA20524-A

AGRAVADO: VICENTE FERREIRA SALES

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA FLAVIA PASSOS MAIA - PA28844-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

O artigo 525 do CPC trata das matérias que podem ser objeto de impugnação, não se enquadrando as questões vindicadas pela agravante em nenhuma das hipóteses previstas na legislação.

2.

Não cabe, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir ponto da sentença referente ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, quando a decisão que os estipulou já transitou livremente em julgado e se tornou imutável.

3.

Denunciação a lide dos antigos advogados da parte. Impossibilidade. Hipóteses não abarcada pelo artigo 125 do CPC/15.

4.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ADRIA ANTONIA SOUSA DE ARAUJO
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº. 0803327-46.2021.8.14.0024), que rejeitou a impugnação ao cumprimento.

Cuida-se de Embargos de Terceiro proposto por Adria Antônia Sousa de Araújo, ora agravante, em face de Felipe Victor da Silva Sabino e outros, onde foi requerido o levantamento da penhora de gado realizada no processo nº. 0002076-29.2005.8.14.0024.

Os embargos de terceiro foram julgados improcedentes, tendo sido condenada a agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atribuído a causa (Ação de Embargos de Terceiro).

O presente recurso se origina do cumprimento de sentença, onde o MM. Juízo primevo afastou as razões da impugnação ao cumprimento de sentença e o indeferiu. Irresignada, a recorrente apresentou agravo de instrumento contra a referida decisão.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante aduz ser necessária a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que, por conseguinte, determinou o bloqueio via Renajud de seu veículo. Afirma, que a decisão deve ser reformada já que é necessária a denunciação a lide dos seus antigos advogados que atuaram na demanda, bem como, pleiteia a redução dos honorários advocatícios arbitrados. Em tutela de urgência recursal pretende a suspensão do mandado do bloqueio via Renajud do seu veículo, até o julgamento destas razões recursais

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 10013566 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas em ID nº. 10479313 pela manutenção da decisão recorrida.

É o suficiente a relatar.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau que refutou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão ao recorrente.

Primeiramente, importante observar que os fundamentos da impugnação são os seguintes:
os honorários devem ser reduzidos por serem exorbitantes e denunciação a lide dos advogados que representaram a agravante na demanda.

O artigo 525 do CPC é bem claro quanto as matérias que podem ser objeto de impugnação, não se enquadrando a questão vindicada pela agravante em nenhuma das hipóteses previstas na legislação.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Isto, por si só, já dá ensejo a rejeição da impugnação e ao não provimento deste recurso.

Além disso, a
alegação que os honorários devem ser reduzidos por serem exorbitantes, não merece prosperar, eis que os honorários foram arbitrados em sentença de mérito que transitou livremente em julgado, de maneira que a condenação se tornou imutável entre as partes.

Deste modo, não cabe, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o pleito de redução dos honorários advocatícios previsto em sentença, sob pena de violação a coisa julgada material.

Outrossim, quanto ao pedido de denunciação a lide dos advogados que representaram a agravante no processo, sob a justificativa de que por equívoco destes houve a condenação, impede destacar que a situação não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 125 do CPC/15 para a denunciação.

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Dessa forma, pode-se concluir que a situação narrada pela agravante não se enquadra nas hipóteses do artigo 125 do CPC/15, de maneira que se a parte entende que os seus antigos patronos devem ser responsabilizados por falha na prestação de serviço, necessário que ingresse com demanda específica para isto.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2022